Tribunal: TJMT
Processo: 1001069-38.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo Interno no Agravo de Instrumento n. 1001069-38.2021.8.11.0000
Recorrentes: Santa Izabel Agropastoril Comércio e Indústria Ltda. – EPP e Maria Nunes da Silva
Recorrido: Antônio Marcos dos Reis
Vistos.
Trata-se de recurso especial com pedido de efeito suspensivo (id 86567468), interposto por Santa Izabel Agropastoril Comércio e Indústria Ltda. – EPP e Maria Nunes da Silva, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 83364951):
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CAUTELAR ANTECEDENTE PARA EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – DETERMINAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS - EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO – NECESSIDADE DE EXAME DA MATÉRIA PELO MÉRITO – AUSÊNCIA DE PERIGO - DECISÃO MANTIDA – - MULTA – ART. 1.021, § 4o, CPC – DESCABIMENTO - RECURSO DESPROVIDO.
Não visualizados os pressupostos para a concessão do pretendido efeito suspensivo ao recurso, impõe-se a manutenção do indeferimento da liminar postulada.
O mero inconformismo com a decisão agravada não enseja a necessária imposição da multa, prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC/2015, quando não configurada a manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso, por decisão unânime do colegiado”. (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – Agravo Interno no Agravo de Instrumento n. 1001069-38.2021.8.11.0000, Relator: Desembargador Guiomar Teodoro Borges, j. 14/04/2021, p. 19/04/2021).
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de agravo interno, proposto por Santa Izabel Agropastoril Comércio e Indústria Ltda.- em recuperação judicial e Maria Nunes da Silva, que manteve a decisão monocrática que indeferiu o pedido de efeito suspensivo postulado em agravo de instrumento.
A parte recorrente alega divergência jurisprudencial, ao argumento de que “o STJ já entende que a ordem de busca e apreensão de documentos impossíveis de se localizar é desarrazoada, até porque, caso o Recorrente estivesse agindo de má-fé não teria acostado aos Autos nenhum dos documentos objeto da cautelar, o que não ocorreu no presente caso, visto que o Recorrente acostou aos autos todos documentos que estavam em sua posse”.
Pleiteia a concessão do efeito suspensivo ao recurso especial, nos termos do artigo 1.029, §5o do Código de Processo Civil, suspendendo a decisão id 44883857 dos autos 1013768-55.2017.811.0015, objeto do Agravo de Instrumento n. 1001069-38.2021.811.0000, sob o argumento da existência de interpretação diversa ao que é dado em casos semelhantes pelo próprio STJ. (id86567468- p. 11)
Recurso tempestivo (id 86738469) e preparado (id 86882972).
Contrarrazões no id 92038991.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Ato decisório não definitivo (Súmula 735 do STF). Requisitos para a concessão de efeito suspensivo a agravo de instrumento (Súmula 7/STJ)
Nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça a aplicação e a uniformização da interpretação de normas infraconstitucionais, não sendo possível o cabimento de recurso especial tratando-se de acórdão proferido em sede de medida liminar, ante o caráter precário da decisão.
Conforme relatado, o recorrente interpôs o presente recurso especial contra o aresto proferido no Agravo de Instrumento n. 1001069-38.2021.8.11.0000, que manteve a decisão monocrática que indeferiu o pedido de efeito suspensivo postulado no agravo.
Neste ponto a Câmara de origem decidiu que “diante do cenário exposto, a decisão ora impugnada indeferiu o pedido de efeito suspensivo, porque, de um lado, não visualizou o risco de dano grave e de difícil ou impossível reparação, de outro, entendeu que a matéria merece melhor exame após o cotejo das teses de ambas as partes. Realça-se que o exame se deu em sede de juízo de cognição sumária. E, neste recurso, os argumentos são insuficientes a desconstituir a decisão impugnada. Mantém-se, assim, a decisão negativa de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento”. (id 83364951 - p. 4)
O recorrente, por sua vez, argumenta que “está claramente demonstrado nos autos o perigo do dano, da demora e a verossimilhança das alegações”.
Diante desse quadro, constata-se que a decisão ora impugnada é provisória, incidindo, portanto, a Súmula n. 735 do STF, analogicamente.
A propósito:
“PROCESSO PENAL. SEQUESTRO CAUTELAR. VIOLAÇÃO AO ART. 1022 DO CPC. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. IMPUGNAÇÃO PELA VIA DO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 735 DO STF. AGRAVO DESPROVIDO. REQUISITOS DA CAUTELARIDADE. ART. 300 DO CPC. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
(...)
III - Em aplicação analógica da súmula 735 do Excelso Pretório, não cabe recurso de direito estrito contra decisão interlocutória, eis que a própria natureza provisória da tutela de urgência, exercida prima facie pelas instâncias inferiores, afasta o expresso pressuposto de admissibilidade do Recurso Especial previsto no art. 105, III, da Constituição Federal, qual seja, o julgamento da causa em única ou última instância.
(...)
VI - É que, a par da pretendida liberação dos ativos financeiros ter potencial para se revestir de caráter definitivo, ante à possível irreversibilidade da medida, a simples indisponibilidade do numerário sequestrado não viola o eventual o direito sucessório dos herdeiros da de cujus. Com efeito, as quantias depositadas em nome do cônjuge supérstite da autora da herança junto às instituições financeiras, objeto da constrição judicial que se intenta levantar, permanecem remuneradas nos exatos moldes em que realizados os investimentos.
Agravo a que se nega provimento”. (AgRg no REsp 1862477/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 08/09/2020, DJe 15/09/2020). (g.n.)
Ademais, para rever o entendimento firmado no acórdão recorrido no sentido de que não restaram comprovados os requisitos para a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, é necessário o reexame de fatos e provas, o que é vedado pela Súmula 7/STJ.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRETENSÃO DE COBERTURA DE INTERNAÇÃO EM ESTABELECIMENTO ADEQUADO PARA TRATAMENTO DE ALZHEIMER. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EFEITO SUSPENSIVO NEGADO. ALEGADA IRREVERSIBILIDADE DA DECISÃO.
PREVALÊNCIA DO DIREITO À SAÚDE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. In casu, discute-se a concessão de efeito suspensivo a agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu a tutela de urgência, nos autos de ação de obrigação de fazer, para determinar o custeio, pelo plano de saúde, de internação em estabelecimento adequado para tratamento de Alzheimer, inclusive no que diz respeito a medicamentos, fraldas e alimentação através de sonda, se necessário.
2. O Tribunal de origem indeferiu o pedido de efeito suspensivo, mantendo a decisão interlocutória até o julgamento definitivo do recurso pelo colegiado, por entender presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência e, em contrapartida, ausentes os pressupostos para a suspensão dos efeitos do decisum.
3. Segundo o Tribunal a quo, não foi demonstrada a probabilidade do provimento recursal e, considerando o risco de irreversibilidade da medida, deveria ser resguardado o perigo de dano à saúde da autora, em detrimento do risco de prejuízo ao patrimônio da agravante.
4. No caso, a modificação da conclusão do acórdão recorrido, acerca da configuração dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento, demandaria o revolvimento de matéria fática, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 do STJ.
5. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp 1353002/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019). (g.n.)
Da necessidade de identificação do dispositivo legal violado (Súmula 284/STF)
Sem a identificação precisa do dispositivo legal supostamente violado, ou objeto de dissídio jurisprudencial, fica prejudicada a análise da controvérsia, o que caracteriza deficiência de fundamentação, e atrai a aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DE VIDA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ.
1. O conhecimento do recurso especial pelas alíneas ‘a"’e ‘c’ do permissivo constitucional exige a indicação de qual ou quais os dispositivos de lei que supostamente teriam sido violados ou objeto de interpretação divergente entre o acórdão impugnado e os paradigmas, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula 284 do STF. Precedentes.
2. O Tribunal de origem, com base na análise do acervo probatório dos autos, concluiu que o segurado faz jus ao recebimento da indenização correspondente à cobertura securitária, por entender que a questão relativa ao pagamento da indenização de forma proporcional ao grau de invalidez do segurado, encontra-se tão somente nas condições gerais da apólice, da qual não há prova de que o autor, na condição de segurado, tomou conhecimento. Assim, para rever o entendimento do acórdão recorrido, demandaria, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e reinterpretação de cláusulas contratuais, o que é vedado em razão das Súmulas 5 e 7 do STJ. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp 1220109/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 01/10/2018).
In casu, quanto à divergência jurisprudencial acerca da possibilidade de “busca e apreensão de documentos impossíveis de se localizar”, não se demonstrou quais os dispositivos da legislação federal foram objeto do dissídio, o que faz incidir a Súmula 284/STF e, por consequência, impede a admissão do recurso.
Nesse contexto, em virtude do não seguimento do recurso, resta prejudicada a análise do pleito de efeito suspensivo, ante a ausência de um dos pressupostos para a sua concessão (probabilidade de provimento do recurso), nos termos do art. 995, parágrafo único, c/c 1.029, § 5o, do CPC.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.